Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-74.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com devolução em dobro das parcelas descontadas, em razão de suposto vício de consentimento na contratação.
1. 1. Fatos relevantes. Consta da inicial que no dia 6/2/2025, o recorrido, aposentado do INSS, compareceu pessoalmente à agência para simulação de empréstimo consignado; que após ouvir as informações sobre a proposta, foi surpreendido com a ação da atendente, que tirou uma foto sua sem autorização; que mesmo diante da negativa em realizar a contratação naquele momento, foi disponibilizado crédito na sua conta bancária junto à CEF, no dia 11/2/2025, na quantia de R$ 5.592,69; que registrou reclamação no PROCON no dia seguinte, em 12/2/2025, e tentou resolver a situação com a devolução da quantia e o cancelamento do contrato, mas não obteve êxito.
1.2. Sentença. O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato, condenar a recorrente a devolver em dobro as quantias descontadas do benefício de aposentadoria, a cessar os descontos e determinou ao recorrido a devolução da quantia depositada, mediante compensação de valores.
1.3. Recurso. O recorrente alega ausência de responsabilidade e afasta a existência de danos morais; pugna pela compensação de valores, pela devolução das parcelas pagas de forma simples e pela diminuição do valor arbitrado a título de danos morais. Ainda, prequestiona “as violações de todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais nos quais se fundamentam esta defesa” e requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve impugnação específica aos fundamentos da sentença pelo recorrente; (ii) superada a questão preliminar, se resta demonstrado vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado; (iii) se resta configurada a hipótese de devolução dobrada das parcelas descontadas.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. “O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.” (Acórdão 1988240). No caso, o recorrente impugna uma condenação por danos morais que não houve e pleiteia a compensação de valores que foi deferida na sentença. Recurso parcialmente conhecido.
5. Quando o consumidor impugna a autenticidade do contrato de mútuo, compete ao fornecedor comprovar a ausência de ilicitude na contratação (CPC, art. 6o, 368 e 429, inc. II). Ademais, tendo em vista se tratar de consumidor idoso, exige-se das instituições financeiras cuidado redobrado no tocante ao dever de informação (CDC, art. 6o c/c o art. 30 e 31), o que justifica a necessidade de haver Termo de Consentimento Esclarecido.
6. Hipótese de contrato validado mediante biometria facial, em que, mesmo estando presente na agência, não foi colhida a assinatura física do contratante. As provas juntadas à inicial comprovam que o recorrido pretendia apenas realizar uma simulação e que imediatamente tentou devolver a quantia recebida; assim, configurado o vício de consentimento, escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.
7. Firmado o contrato sem anuência do consumidor, a cobrança de parcelas configura cobrança indevida, de forma que terá direito à repetição do indébito por valor igual do dobro do que pagou, sobretudo porque não se trata de hipótese de engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único).
8. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos artigos 186, 187, 876 e 877, 927 e 965 do Código Civil, bem como ao artigo 995, parágrafo único, do CPC, elencados pelo recorrente na parte conhecida da peça recursal, para fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de contrarrazões.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; CDC, art. 6, 30 e 31; CPC, art. 6, 368 e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988240, 0712616-72.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/4/2025.